Tribunal: TJSP
Processo: 2261816-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução para cobrança de parcela inadimplida de contrato de compra e venda de imóvel, acrescida de IPTU - decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a compensação e abatimento do valor reconhecido como indevido em ação revisional com trânsito em julgado, mas mantendo a cobrança da parcela referente ao IPTU – inadmissibilidade da

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução para cobrança de parcela inadimplida de contrato de compra e venda de imóvel, acrescida de IPTU - decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a compensação e abatimento do valor reconhecido como indevido em ação revisional com trânsito em julgado, mas mantendo a cobrança da parcela referente ao IPTU – inadmissibilidade da cobrança do tributo pertencente à municipalidade, sequer comprovando a exequente ter sub-rogado-se no crédito como o pagamento – compensação que deve observar tão-somente o suposto débito inadimplido com a restituição do crédito – decisão anulada - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261816-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
GUSTAVO DIAS FERRAZ, é agravado VECE INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261816-04.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36058
AGRV.No: 2261816-04.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : GUSTAVO DIAS FERRAZ
AGDO. : VECE INCORPORADORA LTDA
*Agravo de instrumento execução para cobrança de parcela
inadimplida de contrato de compra e venda de imóvel, acrescida
de IPTU - decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-
executividade para determinar a compensação e abatimento do
valor reconhecido como indevido em ação revisional com trânsito
em julgado, mas mantendo a cobrança da parcela referente ao
IPTU inadmissibilidade da cobrança do tributo pertencente à
municipalidade, sequer comprovando a exequente ter sub-rogado-
se no crédito como o pagamento compensação que deve observar
tão-somente o suposto débito inadimplido com a restituição do
crédito decisão anulada - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 274/275 que acolheu parcialmente
exceção
de
pré-executividade apresentada nos autos da
execução para cobrança de parcela inadimplida de contrato de
compra e venda de imóvel, acrescida de IPTU, determinando ao
exequente a apresentação do valor atualizado do crédito após
compensação dos valores reconhecidos como indevidos nos autos
da ação revisional proposta pelo executado.
2. À reforma do decidido, sustenta o agravante
que logrou êxito no provimento da ação revisional n.
1008413-39.2019.8.26.0577
para
reconhecer
o
crédito
R$29.468,75 a seu favor, além de ser inadmissível pretender a
construtora exequente receber R$13.649,65 referentes ao IPTU
do
imóvel,
especialmente
por
haver
parcelamento
administrativo do débito, pelo que pretende a reforma da
decisão para que seja afastada a cobrança do IPTU.
3. Formado o instrumento, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261816-04.2019.8.26.0000 -Voto no
3
recebido e processado sem suspensividade (fls. 12) e com
resposta pela agravada (fls. 15/18).
É o relatório.
4. A agravada ajuizou ação de execução para
cobrança de saldo devedor referente a parcela inadimplida de
contrato de compra e venda de imóvel, acrescentando à
pretensão exequenda mais o valor de R$13.649,65 referente ao
IPTU do imóvel adquirido pelos executados.
5. Ora, independentemente de haver ou não
parcelamento do débito do IPTU pelo executado agravante, é
certo que não cabe à construtora sub-rogar-se no direito de
executar o tributo pertencente à Municipalidade sem sequer
fazer prova de que realmente fez o pagamento.
6. Por sua vez, incontroverso que o agravante
também logrou êxito no provimento da ação revisional n.
1008413-39.2019.8.26.0577
para
reconhecer
um
crédito
R$29.468,75 para março/2019 a seu favor, que deverá ser
compensado nos autos da execução ajuizada em outubro/2018.
7. Ante o exposto, só resta anular a decisão
de fls. 274/275 para que se faça a correta compensação dos
créditos relacionados tão-somente ao suposto inadimplemento
que deu origem à execução (R$15.407,85 fls. 03), excluindo-
se o valor do IPTU, bem como os demais acréscimos (juros,
multa, custas e honorários).
8.
Independentemente
de
haver
título
executivo, caso seja apurada a inexistência de débito pelo
executado, os ônus da sucumbência de custas e honorários
devem observar o princípio da causalidade.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261816-04.2019.8.26.0000 -Voto no
4
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js